Tribunal: TJDFT
Processo: 0705847-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705847-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA AGRAVADO: THAISE COSTA OLINDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CIDADE ÁGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA contra decisão proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de execução de título extrajudicial no 0715833-81.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do THAISE COSTA OLINDA, deferiu o pedido de gratuidade de justiça para a devedora agravada. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que apesar da agravada estar sendo representada pela Defensoria Pública, isto só ocorreu por ter sido citada por edital. Afirma que a agravada não é hipossuficiente, não fazendo jus ao à gratuidade de justiça deferida. Discorre sobre a situação econômica, informando que se trata de pessoa jovem, sem filhos ou dependentes, que reside na casa do pai, possui imóvel próprio, presta serviço autônomo de contadora, além de ser dona da empresa. Destaca a irretroatividade do benefício em relação aos honorários fixados no edital de citação. Sustentam a importância da realização da prova requerida. Requer a reforma da decisão impugnada. Preparo regular. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil visa dar maior celeridade na tramitação dos processos e uniformizar a jurisprudência pátria. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...) Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. Dispõe o art. 1.015 do Código de Processo Civil: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a gratuidade de justiça à agravada. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado não se amolda a nenhum dos incisos citados, de modo que não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais e a singularidade do caso em análise, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Outrossim, expresso o art. 100 do CPC quando determina que, deferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. O recurso de agravo de instrumento somente é cabível nas hipóteses de indeferimento da gratuidade ou quando for acolhido pedido de sua revogação (art. 101 CPC) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora